Tribunal: STF
Processo: ARE 1382162
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR TV UNIÃO DE MINAS LTDA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PARCELAS ABRANGIDAS PELA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR MINAS GERAIS. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 16 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES - TAXA DE INCÊNDIO - SERVIÇOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS - SEGURANÇA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO POR TAXA - NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE 16 DA REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA CONFIRMADA - PRIMEIRA APELAÇÃO PREJUDICADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - IMPOSSIBILIDADE - SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 2, e-doc. 62). 



    Os embargos de declaração opostos por TV União de Minas Ltda. e os embargos de declaração opostos por Minas Gerais foram rejeitados (e-docs. 76 e 84).



    Agravo no recurso extraordinário interposto por TV União de Minas Ltda.



    2. No recurso extraordinário, TV União de Minas Ltda. alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º e o § 6º e o caput do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 96).



    Pede “seja o recurso conhecido e provido em sua totalidade a fim de reformar o acórdão recorrido, de modo a conceder integralmente a segurança para declarar o direito da Recorrente à repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos a título de Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio, nos últimos 05 (cinco) anos anteriores a distribuição da ação, bem como aqueles incorridos no curso desta ação, com acréscimo e juros legais, direito este a ser exercido pela via administrativa ou judicial própria após o trânsito em julgado favorável da presente ação” (fls. 8-9, e-doc. 96).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 108).



    TV União de Minas Ltda. sustenta que “todos os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário interposto foram prequestionados” (fl. 4, e-doc. 147). 



    Argumenta que “jamais pretendeu a utilização do mandamus como substitutivo de ação de cobrança, mas tão somente que lhe fosse declarado o direito à repetição do indébito por meio da restituição, direito esse a ser exercido na via administrativa ou judicial próprias, fora dos autos mandamentais” (fls. 6-7, e-doc. 147).



Agravo no recurso extraordinário interposto por Minas Gerais



    3. No recurso extraordinário, Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 5º e o inc. V do art. 144 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 16 e 733 de repercussão geral (e-doc. 110).



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado ‘in totum’ o v. acórdão recorrido, por violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 144, §5º e 145, II, da Constituição da República, reconhecendo-se, por conseguinte, a constitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003” (fl. 14, e-doc. 110). 



    O recurso extraordinário foi inadmitido, pela inaplicabilidade do Tema 733 de repercussão geral, “tendo em vista que referido paradigma versou sobre a eficácia da coisa julgada formada em processo subjetivo”, e pela harmonia do acórdão recorrido com o Tema 16 de repercussão geral (e-doc. 115).



    Minas Gerais insiste que “interpõe o presente Agravo, em relação à questão remanescente (violação à coisa julgada e eventual necessidade de modulação)” (fl. 3, e-doc. 117). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Pela diversidade de pedidos formulados nos recursos extraordinários, analiso-os separadamente.



    Agravo no recurso extraordinário interposto por TV União de Minas Ltda.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Tem-se no voto condutor do acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(...) embora a recorrente sustente que não pretende ‘a efetiva restituição do indébito tributário’ nos autos do mandado de segurança, a própria apelante reconhece que sua pretensão é ‘uma declaração jurisdicional que consagre o direito de repetição do indébito tributário dos últimos 05 (cinco anos) tanto anteriores ao ajuizamento do writ’. 



    Ou seja, a segunda apelante [TV União de Minas Ltda.] pretende que a sentença tenha efeitos patrimoniais pretéritos ao ajuizamento da ação, o que não se admite em sede de ação mandamental, o que, aliás, é o que consta das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, a recorrente admite que a repetição de indébito deve se dar em ação própria, portanto, não há que se falar em reconhecimento de direito à repetição em sede de ação mandamental” (fl. 6, e-doc. 62).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.362.408-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 318. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.320.511-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.4.2022). 



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. (…) 2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 894.605-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança. 3. Obrigação de fazer imposta à Administração Pública que não se confunde com cobrança de valores anteriores à impetração do mandamus. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 800.990-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).



Agravo no recurso extraordinário interposto por Minas Gerais



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. O Tribunal de origem decidiu pela “impossibilidade de os serviços de combate e prevenção a incêndios serem remunerados mediante taxa” e afirmou que essa conclusão “está em consonância com o novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da fixação da Tese 16 da Repercussão Geral, motivo pelo qual a sentença deve ser confirmada” (fl. 6, e-doc. 62).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 16, decidiu no Plenário:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (DJe 19.12.2017).



    No julgamento do mencionado paradigma de repercussão geral, Tema 16, fixou-se, por unanimidade, a seguinte tese: “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    Como assentado no paradigma de repercussão geral, o serviço público de combate e prevenção a incêndio não poderia ser tributado como taxa por se tratar de serviço geral e indivisível relacionado à segurança pública. Colhe-se esse entendimento das seguintes passagens de votos proferidos no julgamento do mérito no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio:



    “Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força (...) Repita-se à exaustão atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição” (Ministro Marco Aurélio, Relator).



    Acompanhei o Relator porque “os corpos de bombeiros, além das atribuições, têm a incumbência de execução das atividades de defesa civil, a característica uti universi, que foi enfatizada no acórdão recorrido”.



    9. O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou que os serviços de segurança pública são gerais e indivisíveis e que não poderiam ser remunerados por taxa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. 2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal” (ADI n. 1.942, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.2.2016).



    10. Ao julgar agravo interno interposto por Minas Gerais sobre essa mesma controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao recurso, porque “o acórdão divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16)” (RE n. 1.189.174-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).



    Em julgado de 13.8.2019, a Primeira Turma manteve esse entendimento:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente” (AI n. 660.075-AgR-terceiro, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    A orientação fixada na tese de repercussão geral tem sido aplicada em decisões monocráticas, nas quais discutida a legitimidade de Estados para cobrarem a taxa de prevenção e combate a incêndio: ARE n. 972.352, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.3.2019; AI n. 658.127, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.5.2018 e o RE n. 1.221.649, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2019.



    11. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



     Confira-se também o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    12. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora